Tribunal: STF
Processo: ARE 1431818
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO  DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE QUE O RÉU AGIU DESINCUMBIDO DE DOLO. DESCABIMENTO. PROVA ORAL E DOCUMENTAL DANDO CONTA DE QUE O ACUSADO, DE MODO LIVRE E CONSCIENTE, MESMO APÓS CIENTIFICADO DAS CONDIÇÕES APLICADAS, ENTROU EM CONTATO COM A VÍTIMA. CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA COM A MERA INOBSERVÂNCIA ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 
 1.	O crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06, possui natureza formal, de modo que, para a sua configuração, basta que o agente descumpra as medidas protetivas impostas, sendo suficiente a demonstração do dolo genérico. 
 2.	Evidenciado que o réu, mesmo cientificado acerca das medidas protetivas de urgência impostas, de modo livre e consciente, entra em contato com a ofendida, imperiosa a manutenção do decreto condenatório. 
PEDIDO GENÉRICO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. IMPRATICABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INICIAL. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. OUTROSSIM, MINORAÇÃO DO QUANTUM INVIÁVEL. MONTANTE ARBITRADO QUE NÃO SE REVELA DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL. 
 1.	‘Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório à título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’ (Tema 983, REsp 1675874/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 28/2/2018).
 2.	Inviável o acolhimento do pleito de redução do valor mínimo fixado para a reparação dos danos morais, quando evidenciado que o montante não se revela desproporcional ou desarrazoado. 
ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ESTIPULADOS NA ORIGEM À DEFENSORA NOMEADA. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA ARBITRADA, PELO JUÍZO A QUO, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA RESOLUÇÃO CM N. 9/2022. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELO TRABALHO SUPLEMENTAR EM GRAU RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM 9 DE 13 DE JUNHO DE 2022. 
 1.	Inviável a majoração do valor dos honorários fixados na origem, quando determinado de acordo com a Resolução vigente ao tempo do pronunciamento judicial, além de ser proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa. 
 2.	Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeado que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 9 de 13 de junho de 2022 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “o Juiz singular não encetou a absolvição do Recorrente, aduzindo que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar uma condenação criminal”. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender deficiente a preliminar de repercussão geral e que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. 
 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto                    fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “a condenação se baseou unicamente no depoimento da vítima, depoimento este que não é suficiente, por si só, para embasar um juízo condenatório”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável (anterior à Lei 12.015/09). Indeferimento de perícia. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Impossibilidade de averiguação dos vestígios do crime. Relevância do depoimento da vítima nos crimes sexuais. Enunciado n. 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 722.683-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/04/2013)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07). 2. In casu, o agravante limitou-se a alegar a existência de repercussão geral sem demonstrar, fundamentadamente, de que maneira a controvérsia posta nos autos transcenderia os limites subjetivos da causa. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o Tribunal a quo manteve a sentença condenatória com fulcro nos fatos e provas coligidos nos autos para concluir, de maneira fundamentada, pela procedência dos termos da denúncia. 6 . Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 640.067-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/10/2011)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de abril de 2023. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente